Tribunal: TJMT
Processo: 1018120-91.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018120-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), DILSON LEAL SILVA FILHO - CPF: 630.994.701-04 (ADVOGADO), FREDERICO FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 931.633.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALYNE D REVELLIN RODRIGUES - CPF: 005.734.361-69 (ADVOGADO), ESMAEL MARTINS DE ALMEIDA FILHO - CPF: 970.585.801-20 (AGRAVANTE), ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 667.796.261-04 (ADVOGADO), MARIA ALICE MENDES DA SILVA CARVALHO - CPF: 000.493.208-07 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU PARA IMPEDIR O RECORRENTE EM CONTINUAR COM A REFORMA DO IMÓVEL – DIVERSAS CONTRADIÇÕES SOBRE A AUTORIZAÇÃO OU NÃO DA REFORMA – AUTOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA JUNTO À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Decisão de primeiro grau que assegura, em caráter cautelar, o resultado útil da demanda - Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Observado que a senda recursal envolve-se ao mérito singular, a questão própria lançada deve aguardar o contraditório e a ampla defesa junto ao juízo
a quo
, a fim de evitar a supressão de instancia.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018120-91.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESMAEL MARTINS DE ALMEIDA FILHO

AGRAVADA:
MARIA ALICE MENDES DA SILVA CARVALHO

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
ESMAEL MARTINS DE ALMEIDA FILHO

contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Despejo por Descumprimento Contratual

(proc. n.
1027026-44.2023.8.11.0041
)
,
deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que a parte agravante paralisasse imediatamente
a obra/construção/demolição em andamento no imóvel
descrito
,
até a decisão final de mérito,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada inicialmente ao prazo de 30 (trinta) dias.

Em suas razões (Id. 177832661), aduz o agravante que,
em nenhum momento o recorrente tratou os assuntos relacionados ao contrato de locação com a autora, ora agravada, mas sim com seu representante, Sr. Luiz Carlos, o qual, conforme mencionado, é seu genro e representante legal.

Verbera que “
no ato da locação do imóvel, em maio/2022, o Agravante relatou ao Sr. Luiz que necessitava realizar uma reforma no imóvel, no sentido de realizar uma adaptação na parte frontal e outras melhorias, como transferir o banheiro para a parte de trás, para que a frente ficasse livre para entrada de clientes, e consertar o telhado da cozinha, visto que quando chovia não havia condições de preparar refeições, pois alagava tudo”.

Relata que em reunião com Sr. Luiz o Agravante informou ao mesmo que “
naquele momento possuía as condições para dar continuidade a reforma mencionada no ato de locação do imóvel e iniciada há um ano, e ainda, que iria transferir o banheiro para a parte de trás e com isso aproveitar para consertar urgente o telhado da cozinha com vazamento, pois quando chovia não era possível nem sequer funcionar seu empreendimento”.

Destarte, pontua que o representante legal concordou que não havia problema algum em realizar tais obrar, pois tudo isso já estava combinado desde o início, aprovando verbalmente a reforma.

Ato continuo, destaca que o representante da Agravada iniciou uma negociação para venda do imóvel, ainda estando com o contrato de locação vigente com o Agravante. Logo após, vendeu o imóvel, e, em virtude disso, agindo com absoluta má fé, propôs a ação de despejo no intuito de não indenizar o Agravante pela reforma anteriormente autorizada.

Preparo recolhido – Id. 177941163.

Não concedida à medida liminar – Id. 177984181.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023